Tribunal: TJDFT
Processo: 0741588-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741588-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA CARVALHO RODRIGUES IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão exarada nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela defesa do paciente (ID 56102049), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 52654715). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2024 15:15:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator